Tribunal: STF
Processo: ARE 891148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.